Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-56.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por DAVID GOMES MIRANDA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, DAVID GOMES MIRANDA ajuizou demanda contra o INSTITUTO SOCIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com o objetivo de restabelecer o benefício de auxílio-doença judicialmente concedido no processo n. 2007.01.1.116832-3, bem como de sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária (ID 21724576). O benefício inicial foi cancelado pelo INSS em 02/09/2019,. Requereu, liminarmente, tutela de urgência para que fosse imediatamente restabelecido o benefício de auxílio-doença acidentário. Recebida a inicial, foi deferida a produção de prova pericial e concedida a tutela antecipada (ID 21724588). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos e revogou a antecipação dos efeitos da tutela concedida, porque não haveria comprovação da incapacidade laboral, tampouco de sua redução, e que, portanto, o autor não preencheria os requisitos para receber o auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária (ID 21725675). Irresignado, DAVID GOMES MIRANDA apelou (ID. 21725685). Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e para restabelecer o benefício de auxílio-doença revogado em sede de sentença (ID. 21725685). Fundamentou seu pedido, primeiramente, na coisa julgada, tendo em vista que, no processo no 2007.01.1.116832-3, ficou estabelecido que o auxílio-doença acidentário deveria ser mantido até que o autor fosse submetido a programa de reabilitação profissional. E o INSS sequer teria iniciado esse procedimento. Além disso, o autor possui idade avançada, pouca instrução, espera por mais de 10 anos para iniciar sua reabilitação profissional, estando desabrigado de qualquer prestação previdenciária. Intimado, o INSS deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar contrarrazões e se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo (ID 21725689). É o breve relatório. Decido. Passo à análise do pedido de tutela recursal (ID 21725685). Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. Primeiramente, cumpre esclarecer que, no processo no 2007.01.1.116832-3, de fato, houve o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-doença. Contudo, o beneficiário foi posteriormente submetido à perícia administrativa no ano de 2017, quando se atestou que, naquele momento, não haveria qualquer situação clínica apta a atrair o recebimento dos pretensos benefícios previdenciários (ID 21724595). Em seguida, nova perícia administrativa foi realizada em 2019, onde ficou consignado que o autor se encontrava em bom estado clínico e não necessitaria de reabilitação profissional, razão pela qual o recebimento do benefício foi interrompido. Assim, buscando o restabelecimento do benefício auxílio-doença, defendendo a ilegalidade da suspensão do pagamento em razão de não estar configurada a recomposição de sua capacidade laboral, o autor ajuizou a presente ação. Em seu curso, foi realizada perícia judicial, onde novamente deixou-se de constatar a alegada incapacidade laboral do autor, conforme respostas aos quesitos ns. 4, 5, 8 e 10. No quesito n. 6, respondeu o expert que houve incapacidade temporária no período entre 14/02/2004 a 02/09/2019. Diante desse cenário e considerando que as alegações do autor afrontariam o acervo probatório, cujo novo cotejo para eventual reversão do julgamento a quo não é cabível monocraticamente, mas deve ser reservado à apreciação pelo Colegiado, afasta-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar para conferir efeito suspensivo à apelação. Intime-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator